Tribunal: TJSP
Processo: 2288474-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito de titularidade do executado - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139,

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito de titularidade do executado - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) – Ausente demonstração de ocultação de patrimônio penhorável pela parte devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o deferimento dos pedidos de suspensão de CNH, de apreensão de passaporte e de bloqueio de cartões de crédito de titularidade do executado para o fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo, por se revelarem medidas desproporcionais e desarrazoadas, além de inúteis para o adimplemento do débito – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.